Tribunal: TJSP
Processo: 2059082-54.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Pretensão de compelir as executadas a utilizarem a maquineta Stone contratada em seu nome, e se absterem de desviar as vendas para maquinetas de terceiros. A medida pretendida, em última análise, configura uma pretensão de impor à parte uma obrigação de fazer, o que é incompatível com o rito da execução de pagar quantia certa. Recurso improvido.